Tribunal: TRF3
Processo: 0022821-55.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
89/208)

0022821-55.2013.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022821-55.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

APELADO: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022821-55.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

APELADO: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Semenge S/A Engenharia e Empreendimentos em face da União, objetivando o recebime

Inteiro teor:
89/208)

0022821-55.2013.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022821-55.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

APELADO: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022821-55.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

APELADO: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Semenge S/A Engenharia e Empreendimentos em face da União, objetivando o recebimento de valor atualizado relativo aos juros incidentes sobre o montante pago à autora pela rescisão do contrato, a serem aplicados desde a data da exigibilidade do cumprimento da obrigação (12.09.1988).

A tutela antecipada foi indeferida (f. 184-185v).

Dessa decisão a parte autora interpôs agravo retido (f. 191-204).

Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à empresa autora a quantia de R$ 2.798.130,70 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil, cento e trinta reais e setenta centavos), a ser atualizado pela variação do IPCA-E e acrescido de juros legais na razão de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil, sendo que, a partir de então, na razão de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do CC/2002 c.c artigo 161 do CTN. Condenou-se a União, também, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 20, § 4o, do CPC/1973 (f. 249-258).

A parte ré apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a própria autora, na Cláusula Primeira, parágrafo único, do 6o Termo Aditivo do contrato, firmado em 27.12.1988, renunciou a qualquer indenização ou ressarcimento em decorrência da paralisação dos serviços;

b) caso mantida a condenação, sejam os juros de mora fixados em 0,5% ao mês ou 6% ao ano, visto que a Lei no 4.414/64, que regula o pagamento de juros pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e autarquias, foi promulgada sob a égide do Código Civil de 1916, o qual previa, em seu artigo 1.062, a incidência de juros moratórios em 6% ao ano, situação esta mantida com a promulgação do novo Código Civil, pois faz referência aos impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 161, § 1o, do CTN);

c) a TR é o índice aplicável a título de correção monetária, em virtude de decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR;

d) os honorários advocatícios foram fixados de forma muito elevada, pois não houve maiores incidentes processuais, sequer a interposição de agravo de instrumento e muito menos dilação probatória, já que a matéria é unicamente de direito.

A autora também apelou, alegando, em suma, que a causa foi dotada de importante complexidade, não apenas pelas teses jurídicas em embate, mas também pelos incidentes processuais, de modo que os honorários arbitrados em R$ 50.000,00 não correspondem sequer a 0,3% da condenação, e, por isso, são considerados irrisórios pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser majorados para 10% ou 20% do valor da causa.

Com contrarrazões da empresa autora, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022821-55.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

APELADO: SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ROGERIO EMILIO DE ANDRADE - SP175575-B

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação ajuizada em face da União, em que se busca o recebimento de valor atualizado relativo aos juros incidentes sobre o montante pago à autora pela rescisão de contrato, a serem aplicados desde a data da exigibilidade do cumprimento da obrigação (12.09.1988).

Não obstante o disposto nos artigos 523, "caput", e 559 do Código de Processo Civil de 1973, tratando-se de agravo interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela antecipada, o caso é de julgar-se diretamente a apelação, cujo objeto, mais abrangente, terá o condão de prejudicar aquele primeiro recurso.

Cumpre observar, ainda, que, embora o pedido inicial tenha sido acolhido, em detrimento da União, o MM. Juiz de primeiro grau não submeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Considerando, assim, que a condenação superou o valor de sessenta salários mínimos, à época da prolação da sentença, e que a decisão não se encontra fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula de Tribunal Superior competente, realizo, pois, de ofício, o reexame necessário, previsto no artigo 475, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

Pois bem. Extrai-se dos autos que as partes firmaram o Contrato de Empreitada no 264/86 para a execução de serviços de melhoramentos e restaurações na BR-116, cujo termo final para a conclusão das obras foi inicialmente pactuado para 12.01.1988. Ocorre que, após diversas prorrogações, em 12.09.1988, determinou-se a paralisação dos serviços pela Diretoria Executiva do DNER.

Então, em 20.01.1999, o Diretor Geral do DNER decidiu pela rescisão do contrato e pagamento de indenização no montante de R$ 6.322.468,00, correspondente a R$ 3.308.530,95 de principal e R$ 2.798.130,70 de juros, contudo tal valor não foi pago à autora, mesmo após a expedição da nota de empenho, datada de 2007.

Assim, em 30.06.2008, o novo diretor do grupo executivo questionou a validade do pagamento dos juros, os quais seriam devidos apenas em caso de previsão contratual e, no caso em apreço, existia cláusula no contrato em que a contratada renunciava a qualquer indenização ou ressarcimento em decorrência da paralisação dos serviços.

Consequentemente, o empenho foi parcialmente anulado para efetuar o pagamento somente da quantia de R$ 3.415.897,71, em 21.07.2008, destacando-se o valor de R$ 2.906.570,29, referente aos juros de mora.

A autora, então, nos anos de 2011 e 2012, apresentou pedidos de reconsideração e pagamento do saldo remanescente, os quais foram indeferidos e ensejaram o ajuizamento da presente demanda.

Depreende-se, desta forma, que no caso em comento, a própria Administração reconheceu o fato de ter rescindido unilateralmente o contrato em questão, sem culpa da empresa contratada, o que ensejou o pagamento de um valor de R$ 3.308.530,95, a serem pagos a título de indenização.

A resistência da União, por sua vez, é concernente aos juros de mora, os quais, segundo ela, não estão previstos no contrato, além de existir cláusula contratual em que a contratada renuncia a qualquer indenização ou ressarcimento em decorrência da paralisação dos serviços.

Cumpre asseverar, todavia, que a falta de previsão contratual não exime a Administração Pública de honrar com a sua obrigação legal, caso contrário, incorreria em enriquecimento sem causa.

Outrossim, os juros de mora são encargos acessórios que incidem sobre o principal, de sorte que, se o principal foi pago, os juros também são cabíveis. Logo, em caso de ausência de previsão contratual, os juros moratórios devem ser aqueles legalmente estipulados.

A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 22.02.2018, julgou repetitivo (REsp 1.492.221) que discutia a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Consignou-se no julgamento que, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: "(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E".

Vê-se, portanto, que razão assiste à União especificamente no que tange aos juros de mora após a vigência da Lei no 11.960/2009, que, de fato, não são de 1% ao mês, mas sim de 0,5% ao mês, conforme o índice aplicável à poupança, devendo ser aplicada a decisão supra à hipótese dos autos.

Por fim, a questão da verba honorária deve ser decidida com fundamento no CPC/1973, diploma legal em vigor à época do ajuizamento da demanda e da prolação da sentença.

O artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil de 1973 estabelecia que, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou em que for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, que levará em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Firme, a propósito, a orientação acerca da necessidade de que o valor arbitrado permita a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão, cumprindo, assim, o montante da condenação de acordo com a finalidade própria do instituto da sucumbência, calcado no princípio da causalidade e da responsabilidade processual.

Considerando, in casu, que o valor dos honorários foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nestes termos deve ser mantido.

Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo retido, NEGO PROVIMENTO à apelação da autora e DOU PROVIMENTO PARCIAL à apelação da União e à remessa necessária, tida por interposta, tão somente para determinar a incidência dos juros de mora e da correção monetária nos termos da decisão proferida no REsp no 1.492.221, mantida, no mais, a sentença.

É como voto.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES. Trata-se de ação ajuizada por Semenge S/A Engenharia e Empreendimentos em face da União, objetivando o recebimento de valor atualizado relativo aos juros incidentes sobre o montante pago à autora pela rescisão do contrato, a serem aplicados desde a data da exigibilidade do cumprimento da obrigação (12.09.1988).

Peço vênia ao e. Relator para divergir tão somente no tocante aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Entendo que, observadas as disposições contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, bem como o § 4o, ambos do artigo 20 do CPC/73, revela-se módica a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecida pelo voto do Relator. Penso ser mais condizente com a dignidade da profissão a fixação dos honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo retido, dou parcial provimento à apelação do autor, a apelação da União e à remessa oficial, tida por ocorrida, para arbitrar os honorários em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

E M E N T A

. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo retido e, por maioria, negou provimento à apelação do autor e deu parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto do Relator, vencida a Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que dava parcial provimento à apelação do autor e, em extensão diversa, à apelação da União e à remessa oficial, tida por interposta., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.